Tribunal: STF
Processo: AI 714584
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-03
Data de publicação: 2009-03-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO.
   FINSOCIAL. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. EMPRESA DEFINIDA PELO TRIBUNAL
   DE ORIGEM COMO PRESTADORA DE SERVIÇOS. ANÁLISE DA NATUREZA DA
   ATIVIDADE DESENVOLVIDA PELA EMPRESA CONTRIBUINTE. IMPOSSIBILIDADE
   DO REEXAME DE PROVAS (SÚMULA 279). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
   NEGA PROVIMENTO. Imposição de multa de 5% do valor corrigido da
   causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts. 14, inc. II e III,
   e 17, inc. VII, do Código de Processo Civil.